Tribunal: TJMT
Processo: 1005743-70.2023.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005743-70.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KARINE CARVALHO PIRELLI LTDA - CNPJ: 35.910.898/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MARCELLA APARECIDA DA COSTA MICHELON BARROS - CPF: 018.376.531-19 (APELADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), MARCELLA APARECIDA DA COSTA MICHELON BARROS - CPF: 018.376.531-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº 1005743-70.2023.8.11.0006

APELANTE: BANCO ORIGINAL S.A.

APELADO: KARINE CARVALHO PIRELLI LTDA

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARCELLA APARECIDA DA COSTA MICHELON BARROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA CORRENTE DO AUTOR – BLOQUEIO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ALEGADA IRREGULARIDADE DO USO – SUPOSTA FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – MANUTENÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14,
caput
e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários é direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos termos do contrato, da lei e de resoluções do BACEN que disciplinam o tema, já que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.

Se houve o encerramento abrupto da conta corrente da autora, sem prévia notificação, tem-se que se realizou de forma abusiva (art. 473 do CC e art. 12, I e II, da Res. BACEN 2724/2000), sendo inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da apelada, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

Se o montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 atende às funções compensatória e inibitória, não há razão para que seja alterado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
BANCO ORIGINAL S.A.
na
Ação de indenização por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela nº 1005743-70.2023.8.11.0006
ajuizada por
KARINE CARVALHO PIRELLI LTDA representada por MARCELLA APARECIDA DA COSTA MICHELON BARROS
,
contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, confirmando a liminar deferida que determinou o imediato desbloqueio do numerário disponível em conta corrente (Agencia 0001, Conta: 4911570-7) de titularidade da parte autora ou restitua o valor para outra conta corrente de mesma titularidade e, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Por fim, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, esclarece o apelante que é um banco 100% digital, que se utiliza de alta tecnologia para oferecer facilidade aos seus clientes e, justamente em razão desse perfil, os clientes do banco são aqueles que procuram por essas ferramentas mais modernas e conhecem os meios digitais de negociações, razão pela qual, em 05/07/2023 a parte autora teve sua conta bloqueada, devido ao apontamento de fraude, uma vez que a
selfie
e documentos enviados para uma movimentação bancária foram completamente diversos, sendo evidente a manipulação da conta por terceiros, prática proibida por este Banco.

A instituição apelante trouxe
print
da tela da pessoa que tentou realizar a movimentação financeira e afirmou que através das redes sociais foi confirmado que Marcella (suposta vítima) e Jane (quem manipula a abertura e utiliza a conta) são cunhadas e o irmão se chama Antônio Roberto e, portanto, constatada a irregularidade a contadora bloqueada, dando-se início ao processo de encerramento da conta e transferência dos valores para conta indicada pelo titular.

Dessa forma, afirma o banco apelante que agiu de acordo com Lei nº 9.613/1998 e pela Circular nº 3.461 do Banco Central, não tendo qualquer conduta abusiva, ilícita ou falha a caracterizar sua responsabilidade, sendo o cancelamento decorrente de culpa exclusiva do consumidor.

Salienta que a autora não trouxe qualquer prova aos autos de que teve algum prejuízo com o bloqueio do valor constante na conta, o que demonstra que não sofreu qualquer prejuízo de ordem moral ou econômica, sendo que esse tipo de intercorrência não ultrapassou mero aborrecimento.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente os pedidos. Alternativamente, pugna pela redução dos danos morais, bem como requer que a aplicação da porcentagem seja aplicada sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, até mesmo porque, a prestação dos honorários não poderá ser maior do que o proveito econômico da demanda, o que ocorre neste caso, se mantida a condenação dos honorários sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 209655693).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que parte autora, ora apelada, ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
BANCO ORIGINAL S.A
, aduzindo em síntese:

“A empresa Requerente abriu uma conta corrente no Banco Original S/A na data de 14/01/2021 (doc. em anexo), tendo movimentado e trabalhado com a conta corrente normalmente, conta essa na qual é transferido todos valores gerados mensalmente pela Empresa da Requerente de Serviços e Entretenimento, valores esses que são utilizados para realizações de pagamentos de diversos fornecedores, colaboradores como também mantem a sobrevivência de sua família, conforme documentos e extrato de conta corrente (Docs. anexo).

Ocorre Excelência, que na data de 19/06//2023 a Requerente precisou realizar uma transação bancaria normal quando se deparou que sua conta foi bloqueada com o valor de R$ 116.127,79, valor bloqueado sem nenhuma explicação muito menos ordem judicial, deixando a proprietária desesperada visto que há diversas contas, colaboradores, fornecedores a serem pagos, além de prover a própria subsistência de sua família.

A partir desse momento começou a árdua luta da Autora em tentar reaver o valor bloqueado (sem justificativa alguma nem ordem judicial), inicialmente foi tentado administrativamente ligando para a empresa pelos números [...], sendo a 1ª ligação no dia 20/06/2023, número de protocolo [...], no qual a Requerida pediu 03 dias para devolver o dinheiro, informando ainda outra conta bancaria da mesma titularidade para transferência do valor.

Contudo passaram os 03 dias e a empresa não devolveu os valores, dessa forma na data de 23/06/2023 foi realizada a 2º ligação para empresa Requerida, número de protocolo [...], ligação recebida pela atendente Silvia, entretanto nada foi resolvido.

A 3ª ligação também foi realizada na data de 23/06/2023, com o número de protocolo [...], ligação recebida pela atendente Juliane e pela supervisora Lindanira, no qual garantiram devolver em 3 dias os valores bloqueados.

Ocorre que se passaram os 03 dias e não devolveram os valores bloqueados dessa forma foi tentado a 4ª e 5ª ligação não qual a Requerente ficou por mais de meia hora ao telefone e não deram qualquer resposta para ela. Na 6ª ligação a Requerente ligou para ouvidoria da Requerida, número de protocolo [...], ligação recebida pela atendente Tamires Pires, contudo nada pode ser feito.

Excelência foram realizadas mais ligações em 28/06/2023 sob o protocolo 2023061118066384, ligações em 29/06/2023 sob os protocolos [...], e as últimas duas ligações em 30/06/2023 sob os protocolos 2023062089684112 e 2023062114616293, todas as ligações infrutíferas, visto que sempre a Requerida oferecia soluções futuras, mas nunca as cumpriu, deixando cada vez mais desesperadora a situação da Requerente que necessitou emprestar dinheiro de parentes para poder sobreviver com sua família .

Já desesperada e não achando mais soluções a Requerente no dia 30/06/2023 realizou um Boletim de Ocorrência sob nº 2023.182070 (Doc. anexo) onde relatou todos os fatos ocorridos. Ainda realizou reclamação junto ao PROCON sob o nº 51.030.001.23-0001070 (Doc. anexo), relatando também os problemas que vem passando junto a empresa Requerida.”

Ao decidir, a magistrada singular – Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, julgou
procedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o
resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de
encerramento de conta corrente de forma unilateral
, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14,
caput
e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Nesse contexto, incumbia ao banco réu demonstrar a legitimidade do bloqueio ao acesso e encerramento da conta corrente da autora, ônus seu pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

Ao contestar, alegou o banco réu que o encerramento da conta corrente da autora se deu por uma tentativa de fraude em sua conta e, constatando tratar-se de irregularidade na manipulação da conta por terceiros, a conta fora bloqueada em 05/07/2023, iniciando-se o processo de encerramento dias depois, em observância ao disposto na Circular nº 3.461 do Banco Central do Brasil – BACEN – que estabelece que as Instituições Financeiras devem implementar medidas de segurança em suas atividades e serviços que visem compelir os crimes previstos na Lei nº 9.613/1998.

O ordenamento jurídico, de fato, não obriga o Banco a celebrar e manter contrato de qualquer natureza, existindo norma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil, autorizando o encerramento da conta corrente mediante comunicação prévia ao correntista e concessão de prazo para concretização do distrato.

A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários é direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos termos do contrato, da lei e de resoluções do BACEN que disciplinam o tema, já que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.

Dispõe o art. 473 do CC:

“A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”.

Sobre a rescisão do contrato de conta corrente dispõe o art. 12 da Resolução 2.747/2000 do BACEN:

“Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha proposta as seguintes disposições mínimas:

I comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II- prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato.

III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista”.

Alegou a parte autora, na inicial, sem qualquer esclarecimento prévio, que o banco réu bloqueou sua conta corrente, impedindo-a de movimentar valores, ficando inclusive privada de prover a própria subsistência de sua família, precisando recorrer a empréstimos de parentes para sobrevivência.

O Banco, por sua vez, embora alegue ter previamente notificado o autor por e-mail, o
print
de tela trazido aos autos (ID. 209655687 - Pág. 13) em nada prova a alegada comunicação.

Neste cenário, embora permitida a rescisão unilateral, o encerramento da conta corrente da parte autora foi realizado de forma abusiva, ao deixar de previamente de notificá-la e impedindo-a de ter acesso a toda sua movimentação financeira.

A liberdade contratual deve ser exercida levando em consideração a função social do contrato e deve respeitar a regra da boa-fé objetiva, nos termos do art. 421 do CC, consagrando-se idêntico preceito no art. 4º, III do CDC.

Deveras, o encerramento abrupto da conta corrente da autora, sem prévia notificação, se realizou de forma abusiva (art. 473 do CC e art. 12, I e II, da Res. BACEN 2724/2000), de modo que a r. sentença não merece reparos.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGADO DESINTERESSE COMERCIAL – ABUSIVIDADE – DANO MORAL - Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento parcial – Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado – Menção genérica a "desinteresse comercial" que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica – Exigência de motivação concreta para o encerramento unilateral da conta corrente previsto no art. 12 da Resolução nº 2.025/1993, com redação pela Resolução nº 2.747/2009, c/c art. 3º da Circular nº 3.788/2016, vigentes à época – Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato ( CC, art. 421, redação pela Lei nº 13.874/2019)– Ausência de notificação tempestiva do encerramento da conta – Dano moral configurado – Precedentes do TJSP – Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - 1014552-40.2020.8.26.0005, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE- COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESOLUÇÃO N. 3.211 DO BACEN - AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - É possível que a instituição financeira realize o cancelamento unilateral de conta bancária, devendo, para tanto, cumprir os requisitos exigidos pelo Banco Central - Comprovado que o correntista não foi notificado com a antecedência mínima de 30 dias do encerramento da conta, a instituição bancária deve reativar a conta - Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos.

(TJ-MG - AC: 50022410820218130382, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 13/04/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso. É devida indenização por danos materiais ao consumidor que foi impedido de sacar seu dinheiro em razão do encerramento unilateral da sua conta corrente. Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução. Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

(TJ-MT 10176182020218110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Portanto, se a requerente teve a conta bancária abrupta e indevidamente bloqueada pelo banco apelante, sem prévia notificação, em razão de encerramento irregular, inviabilizando que movimentasse livremente seus recursos financeiros, impedindo acesso inclusive a verbas de subsistência, é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da apelada, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).-

Por fim, no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, além do art. 85, §2º, do CPC prever primeiramente sobre o valor da condenação, a própria sentença assim fixou, não havendo que se falar em condenação sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024